Tribunal: TJDFT
Processo: 0718705-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718705-62.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAVALCANTI E GUIMARAES ADVOGADOS E ASSOCIADOS AGRAVADO: LIDIANE FOGACA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAVALCANTI E GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0716891-12.2025.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de LIDIANE FOGACA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 71722382), o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes, e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Sapucaia/RS, nos termos do artigo 63, §§ 1o, 3o e 5o do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 71722371), o agravante sustenta que é credora de R$ 3.450,41 (três mil quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos), relativos a contrato de honorários advocatícios inadimplidos. Aduz que o negócio objeto do contrato fora celebrado em Brasília, motivo pelo qual a demanda fora ajuizada nesta Circunscrição Judiciária, não podendo a cláusula de eleição de foro ser considerada abusiva e reconhecida a incompetência de ofício, por se tratar de competência territorial. Afirma existir ofensa ao entendimento sumular 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, de que, em se tratando de competência territorial, de natureza relativa, não poderia o Juízo a quo se considerar incompetente sem a provocação da parte executada. Assevera que, ao contrário do afirmado na decisão recorrida, não se trata de relação de consumo, sendo que a competência relativa pode ser modificada pelas partes, cabendo a eleição do foro competente para dirimir quaisquer demandas relacionadas ao negócio. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para o prosseguimento da execução perante a 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Dispensado o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1o da Lei 15.109/2025. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de reconhecimento, de ofício, da abusividade e ineficácia da cláusula de eleição de foro pactuado no contrato de patrocínio firmado entre as partes litigantes, com a consequente declinação da competência para o foro do domicílio da executada. Acerca do tema, os artigos 42, 43 e 44 do Código de Processo Civil estabelecem as regras gerais de competência. Entretanto, constata-se ser possível o reconhecimento, de ofício, da ineficácia da cláusula de eleição de foro, anteriormente à citação, nos casos em que o magistrado considerar caracterizada a abusividade em sua pactuação. Do contrário, caberá à parte ré postular o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro, no momento do oferecimento da defesa. Com efeito, a fixação contratual de foro específico para dirimir controvérsias referentes à relação jurídica baseada em relação contratual, encontra amparo nos artigos 63 e 781, caput, inciso I, do Código de Processo Civil, merecendo especial atenção o § 3o, do artigo 63, prevendo que (A)ntes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Os dispositivos em questão têm por finalidade assegurar a observância do princípio da autonomia privada, em prestígio à liberdade de celebração de negócios jurídicos, de forma que, em princípio, deve prevalecer a cláusula de eleição de foro, como corolário da força vinculante da manifestação de vontade das partes contratantes (pacta sunt servanda). Contudo, a utilização de cláusula de eleição de foro, de forma aleatória, com a finalidade de afastar a competência de foro diverso daquele previsto na legislação processual, não deve encontrar respaldo no Poder Judiciário, uma vez que ensejaria o menoscabo ao princípio do juiz natural. Ao discorrer acerca da abusividade, Daniel Amorim Assumpção Neves[3] ressalta a relevância de ser analisado caso a caso, e entende que a abusividade poderá ser reconhecida de ofício na hipótese de ser prejudicial ao exercício da ampla defesa da parte requerida, ou ofensa ao princípio do juiz natural, sendo que, no caso de o requerido corroborar a escolha do foro de eleição, poderá alegar em preliminar de contestação a sua opção por manter a cláusula de eleição de foro: O Juiz ao reconhecer a abusividade da clausula de eleição de foro, a reputará ineficaz e enviará os autos ao juízo do foro do domicílio do réu. Entendo que essa declaração de ineficácia não vincula o réu, que no momento da prolação da decisão ainda será um terceiro no processo. Essa consideração é importante porque, sendo citado já no foro de seu domicílio em decorrência da aplicação do artigo ora comentado, o réu poderá excepcionar o juízo (como preliminar de contestação) pleiteando a aplicação da clausula de eleição de foro ao caso concreto, com o que os autos deverão ser encaminhados ao juízo de origem. No caso em apreço, o agravante pretende a execução de título executivo extrajudicial consistente no CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, firmado em Brasília-DF, em 08 de março de 2024, tendo por objeto a contratação dos serviços do escritório agravante com a finalidade de promover o ajuizamento de demanda em desfavor de instituição financeira, relativa a imóvel localizado no município de Imbé-RS, Estado onde também reside a agravada (ID 71722383). Cabe ressaltar que a agravante patrocinou os interesses da agravada junto à subseção judiciária de Canoas/RS, posteriormente declinada a competência para a Seção Judiciária de Porto Alegre/RS (ID 231217280 do processo de origem). Sobreleva-se que o domicílio da agravada e o local de prestação dos serviços da agravante não têm nenhuma correlação com a cidade de Brasília, ou seja, as partes elegeram o foro da Comarca de Brasília/DF, sem que essa localidade tivesse qualquer relação com o domicílio da executada ou com o local do imóvel objeto da demanda patrocinada pela agravante. Por seu turno, as informações constantes dos autos sugerem que a agravada é pessoa simples, que exerce ofício de auxiliar de cozinha e buscou auxílio da agravante para defendê-la de atos expropriatórios relativos a imóvel alienado fiduciariamente em garantia no Sistema Financeiro de Habitação do Programa Minha Casa Minha Vida (ID 231217280 na origem). Assim, pode se aferir que, nesse momento processual, há prejuízo para a defesa da executada, já que ela reside em outra comarca, e consequente ofensa ao princípio do juiz natural por escolha aleatória do foro, fato que poderá ser contraditado e comprovado em momento oportuno em preliminar de contestação da própria agravada. De acordo com o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, o reconhecimento de ofício da nulidade da cláusula contratual de eleição de foro ante a existência de abusividade deve ser admitido na hipótese de dificuldade no exercício de defesa ou ofensa ao princípio do juiz natural, conforme se evidencia dos julgados a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 3. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 4. Embora via de regra, pelo verbete número 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a in(competência) territorial não deva ser reconhecida de ofício, a distribuição por critério aleatório de ações pode, em razão do interesse público na regularidade do Sistema de Justiça, levar o Juízo a dela conhecer sem provocação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1649958, 07324484720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM BRASÍLIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. Caso haja no recurso teses que se contrapõem aos fundamentos trazidos na Decisão agravada, conhece-se do recurso manejado, ainda que haja repetição do que está na exordial, rejeitando-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A prerrogativa de eleição do foro pelo demandante, ainda que pela competência em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de poder. 3. A presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. 4. A competência territorial do art. 52, parágrafo único, do CPC prevalece apenas no território do próprio ente federado, ou seja, a escolha do autor pelo próprio domicílio, pelo local do fato, ou pelo local de situação do imóvel, em detrimento da vara especializada, é uma faculdade, desde que em comarcas situadas no próprio estado contra o qual se litiga, não sendo admissível escolher as referidas alternativas se o resultado for o julgamento em outra unidade federativa. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1686878, 07305552120228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. É importante frisar que o enunciado da Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do Distrito Federal não obedece a qualquer critério legal de fixação da competência territorial. Ademais, consoante preconiza o artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado o poder de dirigir o processo e de zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, a qual onera não só aquele juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados que acorrem à Justiça do Distrito Federal, cuja prestação jurisdicional se torna morosa, dificultada pelo assoberbamento de ações ajuizadas muitas vezes com escolha aleatória de foro (Acórdão 1636496, 07258723820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1264606, 07094878320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, demonstrada que a escolha do foro de Brasília/DF ocorreu de forma aleatória, com inexistência de critério razoável que afaste a ofensa ao princípio do juiz natural, e consequentemente poderá prejudicar a ampla defesa e contraditório da agravada, é cabível a declinação de ofício da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Sapucaia/RS, local do domicílio da agravada. Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de maio de 2025 às 10:22:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _____________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado - 8a edição – editora JusPODIVM, 2023, pág. 113.